Tribunal: TJES
Processo: 5012975-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012975-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: F. B. NETO DA SILVA - RESTAURANTE GOSTO GOSTOSO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE –
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO IMPROVIDO
.

1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Cabível a extinção do processo por abandono se a parte, embora intimada pessoalmente, deixa de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias.

3. A extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo inaplicável o enunciado sumular nº 240, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012975-63.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: F. B. NETO DA SILVA - RESTAURANTE GOSTO GOSTOSO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0000040-83.1998.8.08.0347, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o magistrado singular não tenha determinado a suspensão do feito, com base no art. 40, da LEF, a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, não traduz erro de procedimento, pois a referida norma prescreve que “[...]o Juiz suspenderá curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora[...]”, sendo certo que, na hipótese em apreço foi realizada a citação e formalizada penhora, conforme ressaltado pelo próprio Município exequente, embora sem resultados práticos à satisfação da verba executada. 2. Por isso, foi determinada a intimação do recorrente, por duas vezes, para se manifestar nos autos, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, III do CPC, mas diante da inércia da parte, correta a sentença ao extinguir o feito que tramita desde outubro de 1975. 3. Recurso conhecido, porém improvido.

Neste contexto, torna-se plenamente aplicável a disposição constante do Estatuto Processual Civil que autoriza a extinção do processo por abandono da parte.

Infere-se dos autos que o Apelante fora intimado por duas vezes da decisão id 7410973, nas datas de 13.12.2022 e 02.05.2023, conforme andamento processual, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, o que restou certificado pela Secretaria do Juízo (id 7410976), não havendo sequer manifestação pela suspensão do feito à luz do disposto no art. 40 da LEF.

Confira-se, neste sentido, orientação acolhida no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 267, INCISO III, DO CPC E AFASTAMENTO DA SÚMULA 240/STJ. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO, NO RESP 1.120.097/SP, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

(...)

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar como representativo da controvérsia o REsp 1.120.097/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.10.2010), deixou consignado que, nas execuções fiscais não embargadas, após observados os artigos 40 e 25 da Lei n. 6.830/80 e regularmente intimada a exequente para promover o andamento do feito, a inércia da parte interessada impõe a extinção ex officio do executivo fiscal, afastando a Súmula 240 do STJ.

4. Apesar de intimada para dar andamento ao feito, a recorrente permaneceu inerte; nem mesmo pediu a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora. Diante disto, o juízo de primeiro grau extinguiu, corretamente, o processo, nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.

5. Por fim, consigne-se que, com relação à alegada violação do art. 8º, § 3º, da Lei 11.775/08 com redação dada pela Lei 12.380/2011, verifico que a Corte de origem não decidiu a controvérsia com esteio em tal norma. Logo, não foi cumprido o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 412.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 16/12/2013 – grifei)

Por fim, na esteira da firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, anote-se que a extinção da execução fiscal por abandono, quando não embargada, prescinde do requerimento da parte contrária, sendo, portanto, inaplicável o enunciado sumular nº 240, daquela Corte de Justiça.

Destarte, não diligenciado o andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, após duas intimações, forçoso concluir que a r. sentença vergastada, ao extinguir o feito por abandono, não incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões